Tribunal: TJES
Processo: 5013063-37.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013063-37.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS

REQUERIDO: juíza da 1 vara criminal de vitória es e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5013063-37.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS

Advogado do(a) REQUERENTE: JULYA DA SILVA LAGASSI - ES38472

REQUERIDO: JUÍZA DA 1 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA ES, 1 CAMARA CRIMINAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROVA NOVA INDIRETA E CONTRADITÓRIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada por condenado contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação pelos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (CP, art. 69), buscando a desconstituição parcial da sentença para redução da pena ao mínimo legal.

A defesa sustenta: (i) veredito manifestamente contrário à prova dos autos e violação à isonomia; (ii) existência de prova nova de inocência (relato de familiar da vítima sobre negativa de autoria); (iii) presunção de inocência e ausência de estabilidade para o crime de associação; e (iv) nulidade na dosimetria por suposto bis in idem e falta de individualização.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inicial é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade, ante alegada impugnação genérica da dosimetria; (ii) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a desconstituição da condenação pelo Tribunal do Júri; (iii) saber se o depoimento indireto apresentado configura prova nova idônea de inocência apta a romper a coisa julgada; e (iv) saber se a exasperação da pena-base e a condenação por associação para o tráfico foram suficientemente fundamentadas, sem bis in idem e com demonstração de estabilidade e permanência.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois, embora existam passagens sintéticas na inicial, é possível identificar com clareza a insurgência defensiva quanto à idoneidade da motivação da pena-base e o pedido de redução da reprimenda, atendendo à dialeticidade em sede revisional.

A alegação de veredito manifestamente contrário à prova não prospera quando o édito condenatório se apoia em acervo harmônico, com identificação direta da autoria pela vítima (na fase inquisitorial e em juízo) e corroboração por testemunhas e agentes que atenderam a ocorrência, cabendo preservar a soberania dos veredictos quando escolhida versão plausível e amparada nas provas.

Eventual divergência sobre o local dos fatos foi saneada por aditamento da denúncia, com preservação do contraditório, não se configurando nulidade; a diferença de desfechos entre corréus não viola, por si, a isonomia quando há valoração individualizada da prova pelo Conselho de Sentença.

A “prova nova” consistente em relato de “ouvir dizer” não possui força persuasiva suficiente para desconstituir a coisa julgada, sobretudo por contrariar depoimento direto e firme da própria vítima em juízo, não se desincumbindo o requerente do ônus de demonstrar, de modo inequívoco, a inocência.

Mantém-se a dosimetria quando a elevação da pena-base se ancora em elementos concretos do caso (modus operandi, frieza, número de disparos, circunstâncias do local e elementos da vida social), sem confundir tais vetores com as qualificadoras do tipo, afastando-se o non bis in idem.

A condenação por associação para o tráfico subsiste quando o conjunto probatório indica atuação estruturada e estável, com liderança e uso de aparato típico de organização voltada à narcotraficância (armamento, radiocomunicação e coerção territorial), ultrapassando concurso eventual de agentes.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta à mera reavaliação do mérito quando o veredito do Tribunal do Júri encontra suporte em conjunto probatório harmônico, devendo ser preservada a soberania dos veredictos. 2. Depoimento indireto, isolado e contraditório com a prova judicial direta não configura prova nova idônea para desconstituir a coisa julgada. 3. É válida a exasperação da pena-base fundada em elementos concretos do caso, distintos das qualificadoras, sem bis in idem. 4. A associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, configuradas quando evidenciada atuação organizada e estruturada voltada à narcotraficância.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 14, II, 59, 69, 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5013063-37.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS

Advogado do(a) REQUERENTE: JULYA DA SILVA LAGASSI - ES38472

REQUERIDO: JUÍZA DA 1 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA ES, 1 CAMARA CRIMINAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por
MARCELO SOUZA DOS SANTOS,
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação do requerente pela prática das condutas previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e no artigo 35 c/c o artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES nos autos da ação penal n.º 0021245-98.2020.8.08.0024.

Em breve síntese, a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e violou o princípio da isonomia, sob o fundamento de que o local dos fatos descrito na denúncia diverge do inquérito e que o Conselho de Sentença ignorou prova testemunhal favorável. Pugna pela aplicação da tese de prova nova de inocência consistente no depoimento de testemunha que teria ouvido o ofendido negar a autoria do requerente. Aduz, ainda, a ocorrência de inobservância do princípio da presunção de inocência e falta de provas de estabilidade para o crime de associação.

Prossegue afirmando que a exasperação das penas-base violou o princípio do
non bis in idem
e os parâmetros de individualização da pena, notadamente em relação aos vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e dos motivos do crime.

Ao final, requer a procedência do pedido para desconstituir parcialmente a sentença e modificar a pena para o mínimo legal.

Parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça, ID nº 17343048, manifestando-se pelo não conhecimento da ação e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos. Aduz que os argumentos relativos à contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas dos autos, bem como à elevação das penas-base, já foram objeto de apreciação por ocasião do julgamento da apelação criminal, o que afasta o cabimento da revisão criminal como sucedâneo recursal.

Pois bem.

Inicialmente, submeto à apreciação deste Egrégio Colegiado a preliminar de não conhecimento da ação, suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, sob o argumento de que a petição inicial teria violado o princípio da dialeticidade ao apresentar impugnações genéricas e dissociadas dos fundamentos concretos da sentença condenatória.

Não obstante o esforço argumentativo do órgão ministerial, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. Em que pese o Requerente ter, em certas passagens, simplificado ou "etiquetado" as razões do juízo a quo — como ao reduzir a complexa análise da personalidade do agente à expressão "perigosíssima" —, é plenamente possível identificar o núcleo do inconformismo defensivo. A insurgência foca na suposta inidoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base, alegando afronta ao artigo 59 do Código Penal e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a dialeticidade não deve ser aplicada com rigor formal excessivo, especialmente em sede de revisão criminal, onde o direito à ampla defesa deve ser preservado para evitar a manutenção de eventuais erros judiciários manifestos. Havendo clareza quanto ao pedido de redução da reprimenda e aos vetores da dosimetria impugnados, impõe-se o conhecimento da ação.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, a pretensão revisional baseia-se na alegação de que a condenação seria contrária à evidência dos autos e estaria amparada em prova nova de inocência.

Quanto à tese de veredito manifestamente contrário à prova dos autos, verifico que a condenação proferida pelo Conselho de Sentença não se fundou em indícios isolados ou presunções abstratas. Pelo contrário, o édito condenatório repousa em um conjunto probatório harmônico e robusto. A autoria delitiva restou sobejamente demonstrada pela identificação direta realizada pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, ocasião em que apontou o Requerente como o autor da coronhada e dos disparos efetuados.

Ademais, os depoimentos de testemunhas oculares e dos policiais que prestaram o socorro imediato corroboram a dinâmica do crime e a participação do ora Requerente como líder do tráfico no Morro do Romão.

No sistema do livre convencimento motivado, a soberania dos veredictos, assegurada pela Constituição Federal (Art. 5º, XXXVIII, ‘c’), deve ser preservada quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis e amparadas no acervo probatório. Não cabe a esta via revisional a mera reapreciação do mérito da causa para substituir a vontade soberana dos jurados por simples discordância da defesa.

No que concerne à alegada divergência quanto ao local do crime descrito na denúncia em face do apurado no inquérito, observo que tal ponto foi devidamente saneado mediante aditamento à peça acusatória, conforme autoriza a legislação processual, tendo sido assegurado ao réu o pleno exercício do contraditório. Ademais, quanto ao princípio da isonomia em relação a corréus, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a soberania dos veredictos permite que o Conselho de Sentença, ao analisar as provas sob a ótica da participação individual de cada agente, possa chegar a conclusões distintas, não havendo que se falar em nulidade ou contradição quando a condenação do requerente encontra amparo em provas específicas de sua atuação direta e liderança no grupo.

No que tange à suposta "prova nova",consistente no depoimento da tia da vítima, Juliana da Silva Cardoso, afirmando ter ouvido do sobrinho que o Requerente não seria o autor, entendo que tal elemento carece de eficácia persuasiva para desconstituição da coisa julgada.

Trata-se de prova de natureza indireta (
hearsay rule
), baseada em relato de "ouvir dizer", que se encontra em flagrante contradição com o depoimento direto e firme da própria vítima em juízo. O ônus da prova na revisão criminal é do condenado, exigindo-se prova inequívoca de inocência, o que não ocorre na espécie.

Finalmente, no tocante à dosimetria da pena, observo que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, embora rigorosa, pautou-se em elementos empíricos idôneos e concretos. O magistrado sentenciante justificou a elevação da sanção considerando: a culpabilidade acentuada pelo número de disparos e a frieza na execução; as circunstâncias desfavoráveis, visto que o crime ocorreu dentro de um cemitério próximo a residências; a conduta social desabonadora devido ao histórico de envolvimento no tráfico; e a personalidade agressiva voltada à exibição de poder na comunidade.

Ressalte-se que os elementos utilizados para negativar os vetores do artigo 59 do Código Penal não se confundem com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Enquanto a torpeza e o recurso que dificultou a defesa foram sopesados para qualificar o tipo penal, a elevada quantidade de disparos e a escolha de um cemitério — local de notória paz pública — como cenário da empreitada criminosa serviram para exasperar a pena-base sob a ótica da culpabilidade e das circunstâncias fáticas, respeitando-se, assim, o princípio do
non bis in idem
.

Dessa forma, a fundamentação não se revela genérica ou abstrata, mas sim vinculada às particularidades do caso concreto, justificando a exasperação da pena-base sem configurar afronta ao texto expresso da lei penal.

Quanto ao crime tipificado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, não prospera a tese de insuficiência probatória no que tange à estabilidade e permanência. O acervo probatório demonstrou que o requerente exercia função de liderança no Morro do Romão, utilizando o aparato da organização criminosa — incluindo armas de grosso calibre e radiocomunicadores sintonizados na frequência da polícia — para coagir e expulsar moradores, circunstâncias que denotam nítida
societas sceleris
voltada à narcotraficância, transcendendo o mero concurso eventual de pessoas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal, mantendo-se incólume a condenação transitada em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)